Tribunal: TJSP
Processo: 2192221-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2192221-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLARICE PIMENEL ARAGÃO, é embargado BMW FINANCEIRA S/A CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192221-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 2192221-15.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Clarice Pimentel Aragão
Embargado: BMW Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33211)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022 do Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLARICE PIMENTEL ARAGÃO em face do v. acórdão de fls. 90/93 dos autos
principais que, por votação unânime, deu parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto por ela para oportunizar a purga da mora pelas parcelas
efetivamente vencidas como condição para revogação da liminar e restituição do
veículo.
A embargante visa a atribuição de efeito modificativo
ao v. acórdão. Alega não ter sido enviada notificação extrajudicial para sua
constituição em mora, havendo, tão somente, o protesto do título por edital.
Sublinha ter havido equívoco quanto à análise dos documentos juntados ao
instrumento. Nega tenha comparecido espontaneamente aos autos, tendo
apenas interposto o agravo de instrumento, visando anular a decisão viciada, não
tendo o instrumento de procuração juntado poderes para receber
citação/intimação. Discorre sobre a carência de ação em razão da ausência de
constituição em mora. Entende que o princípio da instrumentalidade das formas
não pode ser utilizado no caso concreto, que exige procedimento especial.
Repisa ser necessária a extinção da ação por vício insanável, sob pena de
afronta à Súmula 72 do STJ. Transcreve precedentes. Refere ao artigo 926 do
CPC. Postula o acolhimento dos embargos, com a extinção da ação por carência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192221-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Nenhum dos vícios listados pelo artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, como justificativa para a oposição dos embargos foi
efetivamente apontado pela embargante.
Não obstante, ainda que considerado o conteúdo do v.
acórdão em sua integralidade, não vislumbro contradição, omissão ou
obscuridade.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.
Do instrumento de protesto consta que no endereço
fornecido pela embargante no contrato firmado junto à embargada é ela
desconhecida, o que levou a embargada a notificar a embargante por meio de
edital.
Assim, constou do v. acórdão que “não há como se
considerar esgotado os meios a ensejar a utilização do protesto por edital para a
devida constituição em mora da devedora, como pretende a instituição
financeira.”, de forma que a diligência “não atingiu a finalidade de constituir em
mora a devedora.”, nos termos prescritos pela Súmula no 72 do Superior Tribunal
de Justiça.
Não obstante, constou expressamente do v. acórdão
que “a agravante compareceu espontaneamente aos autos, dando-se por citada,
portanto.”.
Registro que o comparecimento espontâneo da
embargante para agravar da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão,
aduzindo matéria própria de defesa, supre a falta de citação, nos termos do
disposto no art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Até porque, a procuração
de fl. 22 dos autos principais é ad judicia.
E continuou:
“Nesse contexto, e considerada a peculiaridade do
caso, visando conferir tratamento igualitário às partes e efetividade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192221-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
processo, faço aplicar o princípio da instrumentalidade das formas,
reconhecendo a citação como ato inequívoco de constituição do
agravante em mora e concedo prazo para o pagamento das parcelas
efetivamente vencidas, acrescidas dos respetivos encargos, a fim de
que haja purgação da mora em juízo, como condição para a revogação
da medida liminar e a restituição do veículo.
Assim, dou parcial provimento ao recurso, para
oportunizar à agravante, no prazo de cinco dias, a purga da mora pelas
parcelas efetivamente vencidas na data de publicação do presente
acórdão, acrescidas de encargos contratuais, custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
do débito, como condição para a revogação da liminar e a restituição
do veículo.
Transcorrido o prazo de cinco dias a contar da
publicação do presente acórdão, sem purga da mora, o processo
deverá ter seu regular seguimento.”
Assim, nada a reparar no v. acórdão.
Pela
argumentação
exposta,
na
realidade,
os
embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que tratam da lógica
do julgamento e tentam impor a interpretação neles esposada.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a
situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator